Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Para fins de fixação de competência do órgão jurisdicional, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal (RE n. 1.366.243-SC, Tema 1.234). Todavia, houve a modulação dos efeitos quanto ao deslocamento da competência, de modo que somente haverá alteração às ações que forem ajuizadas após a publicação da ata do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19/9/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco (Item VIII).
3. Quanto à análise judicial do ato administrativo de indeferimento (item IV), cabe pontuar que, consoante registrado em parecer favorável do NATJUS, não há, até o momento, manifestação da CONITEC sobre o uso desse medicamento no tratamento de outras doenças fibrosantes pulmonares. Contudo, restou consignada a existência de evidências científicas de que o medicamento pleiteado pode retardar o ritmo de progressão da doença.
4. Desse modo, persiste o dever do Estado de fornecer o medicamento nintedanibe 150mg, como forma de garantir o direito à vida e à preservação da saúde da autora (arts. 6o, 196 e 198, II, da CF). Ademais, foram preenchidos os requisitos constantes do Tema 106, do STJ, ante a imprescindibilidade do medicamento e inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS, consoante atestado em relatório médico, além de estar presente a incapacidade financeira da autora e a existência do registro do medicamento na ANVISA.
5. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, o CPC, em seu art. 1.025, acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
6. Embargos de declaração conhecidos e provido, em parte.